Tribunal: STF
Processo: ARE 1378861
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão negou provimento à apelação interposta pelo ora recorrente (eDOC 12, p. 1-11), mediante acórdão assim ementado: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PECULATO. GERENTE DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO CRIME DE ESTELIONATO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CRIMES DE PECULATO, MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - RÉU QUE NA QUALIDADE DE GERENTE DO BANCO DO BRASIL, APROPRIA-SE DE VALORES RELATIVO A MAIS DE 08 CORRENTISTAS - PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS COLHIDOS AO LONGO DA INSTRUÇÃO - CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. ‘O DOLO DO CRIME DE PECULATO É A VONTADE DE TRANSFORMAR A POSSE EM DOMÍNIO, COMO OCORRE COM O DELITO DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA [...]. QUANTO AO PECULATO-APROPRIAÇÃO DIZ-SE QUE BASTA A VONTADE REFERIDA A ESTA, QUE PRESSUPÕE, CONCEITUALMENTE, O ANIMUS REM SIBI HABENDI, OU SEJA, A INTENÇÃO DEFINITIVA DE NÃO RESTITUIR A RES. NO PECULATO-DESVIO É NECESSÁRIO O ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO QUE CONSISTE NA FINALIDADE DE OBTER PROVEITO PRÓPRIO OU DE TERCEIRO’ (JULIO FABBRINI MIRABETE); 2. CONTINUIDADE DELITIVA SIMPLES (CP, ART. 71, CAPUT) - FRAÇÃO DE AUMENTO NÃO CONDIZENTE COM O NÚMERO DE INFRAÇÕES PRATICADAS - REDUÇÃO, DE OFÍCIO. ‘É PACÍFICA A JURISPRUDÊNCIA DESTE SODALÍCIO, EM SE TRATANDO DE AUMENTO DE PENA REFERENTE À CONTINUIDADE DELITIVA, APLICANDO-SE A FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 PELA PRÁTICA DE 2 INFRAÇÕES; 1/5, PARA 3 INFRAÇÕES; 1/4, PARA 4 INFRAÇÕES; 1/3, PARA 5 INFRAÇÕES; 1/2, PARA 6 INFRAÇÕES; E 2/3, PARA 7 OU MAIS INFRAÇÕES. [...]’ (STJ, MIN. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (eDOC 12, p. 1; grifos originais)



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 14, p. 1-17), fundado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa aos arts. 5º, incisos LV e LVII; e 93, inciso IX, da mesma Carta, e à Súmula 431/STF, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 15, p. 2-25).



     



    O Presidente do TJ/MA não admitiu os citados recursos (eDOC 16, p. 1-4).



    Daí a interposição do presente ARE e do AREsp (eDOC 18, p. 1-21; eDOC 19, p. 2-28, respectivamente). 



    O Relator, no STJ, não conheceu do AREsp 1.995.021/MA (eDOC 32, p. 1-3). Após o julgamento do respectivo agravo regimental interposto pela defesa (eDOC 41, p. 1-5), certificou-se o trânsito em julgado aos 12.4.2022 (certidão; eDOC 46, p. 1). 



    O Presidente do STF reconsiderou decisão anterior (eDOC 47, p. 1-2), julgou prejudicado agravo interno e determinou a distribuição do presente feito (eDOC 54, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.293.915 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Ademais, frise-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    “(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.284.855 AgR/RR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 2.3.2021; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; dentre outros.



    No que concerne à suposta ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, acentue-se o contido na decisão proferida no ARE 891.999/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7.11.2017:



    “(...) Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:



    ‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.’ (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)”



    Ainda no mesmo sentido: ARE 1.174.179 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.4.2019; ARE 1.132.759 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.4.2019; ARE 1.293.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.2.2021; RE 1.353.099 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; dentre outros.



    Finalmente, consoante assinalado na decisão ora agravada, “verifica-se que a suposta violação aos artigos mencionados não tem como prosperar, tendo em vista que as matérias ali tratadas não foram prequestionadas explicitamente pelo órgão colegiado, não havendo, assim, o preenchimento da exigência de admissibilidade preconizada na Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal, que já possui entendimento pacificado acerca desse assunto” (eDOC 16, p. 2). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente